Tribunal: TJES
Processo: 0006088-13.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006088-13.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA SALLES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
Houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo defensivo, especialmente, quanto à orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores de que, mesmo nas hipóteses de reprimenda inferior a 04 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto.

2
.
A matéria relativa ao reconhecimento de crime de bagatela, por aplicação do Princípio da Insignificância, não foi objeto de irresignação ou impugnação, configurando inovação recursal.

3
.
Os embargos de declaração são utilizados para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, não sendo admitida a interposição, com o fulcro de ampliar as questões veiculadas no recurso, inovando as matérias, não suscitadas anterior. Precedentes do STJ e de ambas as Câmaras Criminais deste Eg. TJES.

4.
A finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025 do CPC, cumulado com o 3º do CPP.

5
.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO

NÃO ACOLHIDOS
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006088-13.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA SALLES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata
-
se de
e
mbargos de
d
eclaração
,
interposto
s
por
CRISTIANO DE OLIVEIRA SALLES JUNIOR
,

em face do v.
a
córdão I
d.
8250360
,
que negou provimento ao recurso de apelação, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Serra
/ES, que
o condenou nas penas do crime de
furto, qualificado por arrombamento e rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal),
ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
à razão mínima.

A
Defensoria Pública Estadual
aduz
,
em
síntese,
que o acórdão contraria orientação jurisprudencial, pugnando pel
a aplicação do Princípio da Insignificância
.

P
leiteia
sej
a
sanada a alegada
contradição
, e prequestiona
as matérias suscitadas

(
I
d.
8437513
)
.

A irresignação defensiva não merece prosperar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

E no caso em análise,
houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao
des
provimento do apelo defensivo, especialmente quanto
à
orientação jurisprudencial, sedimentada
nas Cortes Superiores, de que
, mesmo nas hipóteses de reprimenda inferior a 04 anos de reclusão,
a
reincidência
justifica a fixação do regime inicial semiaberto.

Outrossim,
a
matéria relativa
ao reconhecimento d
e crime de bagatela, por aplicação do Princípio da Insignificância,
não fo
i

objeto de irresignação ou impugnação,
configurando inovação recursal.

E s
obre o tema, o c. STJ decidiu,
em sede de agravo regimental, no agravo em recurso especial, nº
1.592.657/AM, julgado em 10/5/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, que
é vedado, em sede de
e
mbargos de
d
eclaração, ampliar a
s questões
veiculada
s
no recurso, inovando
as matérias,
não suscitadas anteriormente
1
.

No mesmo sentido,
julgaram
ambas as Câmaras Criminais, deste eg. TJES:
(1.)
Embargos de Declaração Criminal Ap.
nº
050180000767, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,

Julgamento: 18/5/2022,
DJe: 30/5/2022;
e

(2.)

Embargos de Declaração Criminal Ap. 008170047537,
Relator: EDER PONTES DA SILVA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 27/4/2022,
DJe: 10/5/2022.

Assim,
ausente a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
a
córdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

Por fim, consigno que a
finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025 do CPC, cumulado com o 3º do CPP.

D
ISPOSITIVO:

Firmado
em todo
o
exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(
Id.
8543650
),

CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ.
AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
Julgado em 10/05/2022;
DJe de 16/5/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.